Tribunal: TCU
Processo: 024.652/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto TOUR DO RIO - 2015 (no da TCE no sistema: 1713/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 8506/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, considerando a instrução à peça 275, que contou com a concordância do Ministério Público junto ao TCU (peça 277), em: a) deferir, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, o pedido formulado por Maria Luísa Carvalho Marques Ferreira Jucá para pagamento das dívidas imputadas por meio dos subitens 9.3 e 9.4 do Acórdão 3487/2025-TCU-Primeira Câmara em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais, calculados das seguintes formas, em conformidade com a legislação em vigor: a.1) o débito imputado pelo subitem 9.3 do Acórdão 3487/2025-TCU-Primeira Câmara deve sofrer incidência de atualização monetária e acréscimos de juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência de cada parcela do débito, até a data do recolhimento de cada parcela decorrente do presente parcelamento; a.2) a multa aplicada pelo subitem 9.4 do Acórdão 3487/2025-TCU-Primeira Câmara deve sofrer incidência de atualização monetária, calculada a partir de 3/6/2025, data da sessão em que foi prolatado o referido Acórdão, até a data do recolhimento de cada parcela decorrente do presente parcelamento; b) fixar o vencimento da primeira parcela das dívidas em 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias; c) alertar a responsável: c.1) de que, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU, a falta de pagamento de qualquer parcela das dívidas importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; c.2) da necessidade de encaminhamento dos comprovantes de pagamento das parcelas das dívidas a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU na internet, conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114/2020; c.3) de que as Guias de Recolhimento da União (GRU) relativas às dívidas poderão ser emitidas no Portal TCU (clicar na aba "Carta de Serviços" e, em seguida, no link "Emissão de GRU"), ou, ainda, se preferir, podem ser solicitadas por meio do correio eletrônico deste Serviço (parcelamento@tcu.gov.br), enquanto perdurar o parcelamento; d) dar ciência deste Acórdão à responsável. 1. Processo TC- Processo 024.652/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Faca Esporte e Cultura (11.397.319/0001-19); Maria Luisa Carvalho Marques Ferreira Juca (XXX.400.805-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial do Esporte (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Bruno Fischgold (24133/OAB-DF), representando Maria Luisa Carvalho Marques Ferreira Juca. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.